Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707409-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAINANE VAIS DE SOUZA SILVA ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por DAINÂNE VAIS DE SOUZA SILVA ALMEIDA SANTOS contra decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, pela qual pretendia a inclusão na lista de aprovados nas vagas reservadas para pessoas com deficiência. Em suas razões (ID 70425204), a agravante alega que: 1) teria sido nomeada caso tivesse optado por concorrer à vaga reservada para pessoa com deficiência; 2) recebeu diagnóstico tardio da doença pré-existente da fibromialgia; 3) o prazo de validade do concurso é menor do que dois anos; 4) um processo judicial leva em média dois anos para ser finalizado em primeira instância; 5) o princípio da vinculação ao edital deve ser mitigado e interpretado sob a ótica do formalismo moderado; 6) o processo administrativo não representa um fim absoluto em si mesmo, mas um meio para o atendimento das necessidades públicas. Requer o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão ou levado o recurso ao julgamento o colegiado. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se Brasília-DF, 9 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator